Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que reconheceu a concorrência de culpas na fraude bancária sofrida pela autora e o condenou à restituição de R$ 2.274,50 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não merecem conhecimento as contrarrazões porquanto apresentam argumentos dissociados do objeto da controvérsia, em violação ao princípio da dialeticidade.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela autora em decorrência de fraude bancária.
6. Consta dos autos que a autora foi vítima de golpe mediante ligação fraudulenta. O estelionatário contratou empréstimo bancário no valor de R$ 19.415,49 e realizou transferência via PIX no importe de R$ 5.000,00 para conta de terceiro.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, eximindo-se de responsabilidade apenas nas hipóteses de inexistência de falha, culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.
8. No caso, embora a autora tenha concorrido para a ocorrência da fraude, houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que permitiu transações significativamente destoantes do padrão de consumo sem que fossem detectadas ou bloqueadas pelos sistemas internos de segurança.
9. Desse modo, configura-se culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil.
10. Por fim, é incabível a apreciação do pedido de afastamento da indenização por danos morais, uma vez que não houve condenação nesse sentido.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO mantendo-se integralmente a sentença que condenou o recorrente ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 4.548,99), já descontado o valor restituído.
12. Nos termos do art. 22, incisos II e III, do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixam-se os honorários da advogada dativa em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos pelo Estado.
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme previsto no art. 46 da Lei 9.099/95.